Tribunal: TJMT
Processo: 1005509-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005509-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: NADJA NELLY CARVALHO DA COSTA
VISTO
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003847-86.2020.8.11.0041, impetrado por NADJA NELLY CARVALHO DA COSTA contra DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do despacho 120/2020 e determinar seja atribuído a impetrante o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI).
Irresignado, o município agravante pretende a reforma da decisão, alegando a impossibilidade de cumulação de cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor diante das atribuições exercidas.
Salienta, que o aludido cargo não pode ser considerado como “cargo técnico”, pois envolve, apenas, atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.
Sustenta que, para a identificação da natureza do cargo, se técnico e científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
DECIDO.
2. Como explicitado no relatório, o Município de Cuiabá pretende a suspensão da decisão que deferiu o pedido de liminar mandamental, determinando que o que este proceda nova decisão relativo à posse da impetrante no cargo ao qual concorreu e foi aprovada no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com aquele atualmente ocupado pela impetrante, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é um cargo de nível médio, que exige como requisito para provimento seja o candidato formado no Ensino Médio Profissionalizante com Habilitação em Magistério, ou formado no Ensino Superior, com graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, e as funções do cargo, ainda que envolvam atividades que remetem à ideia de um cuidador de crianças, incluem também a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas”.
Assim, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, compatíveis com os requisitos exigidos para ingresso no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.
Logo, aparentemente, o cargo de Técnico em Desenvolvimento deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República.
Desse modo, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
3. Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
4. Encaminhe-se cópia desta decisão a autoridade tida coatora.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora